Tribunal: TJBA
Processo: 0002925-27.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002925-27.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 06 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PADRONIZADO NO SUS. CASO CONCRETO DA LIDE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O TEMA 06 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTPERIO ÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO NEFRÓLOGICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA ADEQUADA DO PACIENTE PARA HOSPITAL COM ESTRUTURA ADEQAUDA AO TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MÉDICOS PRESCRITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os autos de JUÍZO DE RETRATAÇÃO da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002925-27.2014.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que são Apelante Estado da Bahia e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e manter o Acórdão recorrido, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Des Roberto Maynard Frank Relator